Tribunal: TJDFT
Processo: 0714550-63.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte segunda ré em face do Acórdão (id. 60052602) que deu parcial provimento aos recursos opostos pela parte rés tão somente para afastar a condenação de pagar ao autor compensação por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60695291).
3. Em suas razões recursais, a embargante alega que o acórdão, ao deixar de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco embargante, partiu de premissa equivocada e foi omisso quanto ao papel da instituição financeira no mercado de pagamentos, sendo certo que o banco não possui relação jurídica com o estabelecimento comercial, possuindo apenas contrato com o titular possuidor do cartão de crédito e com a respectiva bandeira. Destaca que o defeito ocorreu exclusivamente nos serviços prestados no âmbito de relação contratual da qual o Banco não participou, não sendo possível a aplicação da teoria da aparência, razão pela qual inexiste solidariedade entre o Banco Réu e o estabelecimento comercial, devendo o acórdão ser modificado. Diz que o acórdão prolatado é também omisso quanto à excludente de responsabilidade objetiva prevista no art. 14, § 3o do CDC, qual seja: a ausência de falha na prestação de seus serviços. Argumenta que, diante do acionamento via desacordo comercial, o Embargante atuou diligentemente na abertura de chargeback, tomando todas as providências que lhe cabiam, sendo efetuado ainda o estorno provisório. Entretanto, ainda segundo o embargante, o estabelecimento comercial não concordou com a contestação, não restando outra saída que não o relançamento da despesa. Defende que há omissão quanto à ausência de qualquer violação à boa fé objetiva pelo banco Réu. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, suprindo as omissões apontadas, para extinguir o pleito autoral ante a ilegitimidade do banco embargante, ou, ao menos, reformar o acórdão para que a restituição seja de forma simples.
4. Sem contrarrazões.
5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
6. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
7. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
8. O acórdão expressamente decidiu que, no caso dos autos deveria ser prestigiada a teoria da asserção e que houve falha no serviço prestado, pois as rés, mesmo cientes do cancelamento da compra e do pedido de estorno dos valores, mantiveram-se inertes, permitindo que montantes indevidos continuassem sendo cobrados do recorrido. Confira-se: (...) 6. Preliminar de ilegitimidade passiva. No presente caso, deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio. Nesse passo, a afirmação de ilegitimidade passiva trata do mérito da demanda recursal e deve ser enfrentada em sede de eventual procedência ou improcedência do recurso, à luz da teoria da asserção. Preliminar rejeitada. 7. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor, nos moldes da Lei n. 8.078/90. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art.14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art.14, § 3o, incisos I e II, do CDC). 8. Segundo o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor todos os fornecedores de serviço que participam da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. 9. No caso dos autos, os recorrentes, integrantes da cadeia de consumo como fornecedores do serviço, não apresentaram justificativa plausível para a manutenção de cobrança de uma compra que havia sido cancelada pelo consumidor dentro do prazo de arrependimento. O autor sequer aceitou receber o produto na data da entrega e a primeira ré lhe informou que seria realizado o estorno do valor da compra. Não obstante, a cobrança continuou a ser realizada, tendo as rés atribuído a culpa pelos fatos descritos na petição inicial uma à outra. 10. Em que pese as alegações da primeira ré no sentido de que o recorrido ganhou o estorno contestado, verifica-se do documento de id. 54847608, pág. 5, que ele foi informado pela segunda ré de que o débito seria mantido. Além do mais, o autor juntou aos autos comprovante de pagamento da fatura do cartão de crédito que continha o débito relativo à compra cancelada (id. 54849513, pág. 3). Nesse contexto, as rés, mesmo cientes do cancelamento da compra e do pedido de estorno dos valores, mantiveram-se inertes, permitindo que montantes indevidos continuassem a serem cobrados do recorrido. Portanto acertada a r. sentença ao afirmar que houve falha na prestação do serviço, surgindo o dever de indenizar os danos materiais sofridos pelo recorrido. (...) 11. Na forma do parágrafo único do art. 42, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. Considerando que houve o pagamento, bem como diante da inexistência de erro justificável para a cobrança indevida, cabível a repetição em dobro. (ID 60052602)
9. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
10. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
11. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
12. Além do mais, os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento. (RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015, DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015 EMENT VOL-03992-02 PP-00196)
13. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
14. Embargos conhecidos e rejeitados.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.